Tribunal: TJSP
Processo: 2101553-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101553-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante OTILIA
CARDOSO HIRAHARA, são agravados BANCO BRADESCO S/A e BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101553-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no
2
VOTO No: 41919
AGRV. No: 2101553-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (9a V. Cív.)
AGVTE.: Otilia Cardoso Hirahara (A)
AGVDO.: Banco Agibank S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento - Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Otília Cardoso Hirahara, em ação de repetição de indébito c.c.
indenização por dano moral (alegado desconto indevido de valores da
conta-corrente da autora para pagamento de contrato de empréstimo, o
qual a acionante afirma desconhecer ou não se lembrar ter firmado, fls.
1/18 dos autos originários) movida em face de Banco Agibank S.A.,
contra r. decisão reproduzida a fls. 85 (fls. 93 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, indeferiu os pedidos de gratuidade da
justiça e de diferimento das custas para o final formulados pela
agravante e marcou o prazo de 10 dias úteis para o recolhimento das
custas e despesas devidas, sob pena de extinção do processo, sem
resolução de mérito, por falta de pressuposto processual (art. 485, incs.
I e IV, do CPC).
Alega a agravante, em resumo, que (1) tem parte
considerável de sua renda comprometida com débitos mensais,
conforme comprova o extrato de pagamento do seu benefício expedido
pelo INSS, percebendo o valor líquido de apenas R$2.500,00, o que
demonstra que não possui condições de demandar em juízo sem
prejuízo do seu sustento próprio, fazendo jus ao benefício da isenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101553-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no
3
(2) comprovou a insuficiência de recursos com os documentos juntados
a fls. 24/25, 29/30 e 56/92 dos autos originários, (3) do saldo
aproximado de R$ 2.500,00, efetua o pagamento do aluguel no valor de
R$1.000,00, conforme documentos juntados às fls. 24/25, 29, 73/74 e
78
dos autos de origem, indicados pelas movimentações de
transferências ao beneficiário e atual proprietário do imóvel, Manoel
Messias da Silva, (4) com o saldo de R$1.500,00 são pagas as contas de
água, luz, alimentação, medicamentos e telefone e (5) tem direito ao
benefício da gratuidade da justiça (fls. 1/9).
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 88).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101553-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no
4
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
In casu, a agravante, que é pensionista (fls. 1 e 14
dos autos de origem), aufere benefício previdenciário bruto no valor de
R$3.871,14 e líquido de R$2.528,60 (fls. 48/50) e, ainda, com esse
remanescente, efetua pagamento de aluguel no valor de R$1.000,00 (fls.
22/23, 24 e 25 dos autos de origem), além de contas de água, luz,
telefone, alimentação e remédios (fls. 26, 27, 28, 29 e 30 dos autos
originários e fls. 31/84 deste caderno processual), o que permite inferir
quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
pobreza, ao menos enquanto provas consistentes em contrário não
sejam amealhadas.
Nesse contexto fático, é possível concluir que a
agravante é pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de
suportar as despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de
reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso direito.
Nesse sentido há entendimento jurisprudencial
deste E. Areópago Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101553-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no
5
Paulo, vu, jv, 06.11.2019, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, vu, j.v. 04.11.2019, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica